Tribunal: TJES
Processo: 5020742-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020742-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDER SANTOS GIUBERTI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE PONTO DE TV ADICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PONTO DE TV. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECLAMO DO AUTOR. CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5020742-50.2024.8.08.0024

Recorrentes: VANDER SANTOS GIUBERTI

e TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorridos: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO e VANDER SANTOS GIUBERTI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa requerida, referente a não instalação do ponto de TV adicional contratado, e, por conseguinte, determinou o cumprimento de tal obrigação (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de prova de interrupção do serviço contratado;
b)
ausência de protocolos de atendimento válidos e realização de visitas técnicas na residência do autor;
c)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
d)
inexistência de danos morais indenizáveis ou redução do
quantum
fixado;
e)
aplicação da taxa SELIC como fator de correção.

O autor também apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais, além da condenação da parte requerida por litigância de má-fé.

Em análise detida ao conjunto probatório colacionado aos autos, observa-se que, d
e fato, restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia requerida, decorrente da imotivada demora na instalação do ponto adicional de TV contratado pelo autor, apesar dos diversos protocolos registrados e tentativas extrajudiciais de solucionar o problema.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]Ao analisar o conjunto probatório, verifico que este é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral quanto à inércia da Ré em promover a instalação do ponto adicional contratado. A Requerida afirmou em juízo que não localizou os protocolos indicados pelo Autor, contudo, a referida afirmativa encontra óbice nos documentos de ID 43694608, 47465854, 47465855 e 47615034, pág. 3, que evidenciam que tais protocolos foram enviados pela própria Ré (inclusive, alguns deles culminaram no atendimento técnico noticiado pela própria Ré em contestação)”
(
id. 11157196, negritei).

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços decorrente da demora na instalação do ponto adicional de TV, agiu com acerto o juízo primevo na confirmação, em definitivo, da tutela de urgência ao seu tempo concedida (no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 70,00, limitada a R$ 4.000,00
).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado,
razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto
.

No que tange ao dano material (restituição dos valores cobrados desde o início da contratação, em 09/03/2024
)
, ouso divergir do
en
tendimento do juízo sentenciante.

É que, a meu ver, restou incontroverso nos autos que o recorrente Vander Santos estava adimplente com o serviço de dois pontos de tv, usufruindo, contudo, de apenas um.

Ressalto, nesse particular, que a requerida, em momento algum, aventou a inadimplência do autor.

Logo,
tendo havido o pagamento integral do serviço que foi parcialmente fornecido, devida a restituição ao consumidor de metade do valor quitado a título de "
Vivo Play Avançado”
, sob pena de enriquecimento ilícito da ré
.

E tal restituição deve se dar de forma dobrada
, na forma do art. 42, p.ú, do CDC, ante a evidente má-fé da demandada que, mesmo após o deferimento da tutela de urgência, não promoveu a instalação do ponto adicional de tv, o que, inclusive, ocasionou a majoração das astreintes.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

O autor logrou êxito na comprovação das diversas tentativas extrajudiciais de instalação do serviço contratado, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para o não cumprimento da obrigação pela parte requerida, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.
A título exemplificativo,
foram marcadas 18 (dezoito) visitas técnicas pela
Vivo, que nunca foram cumpridas, gerando grande transtorno e
expectativa ao recorrente, que se via obrigado a permanecer em sua residência
aguardando a equipe técnica que jamais comparecia
. Além disso, dezenas foram as ligações realizadas pela empresa demandada, em um mesmo dia e durante o horário de trabalho.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano bem como o nível do abalo sofrido.

Assim,
tenho que se mostra razoável e proporcional majorar a condenação para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Por fim, entendo que merece acolhida o pedido de condenação da demandada por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Como se vê no ID 11157141, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência requerida pelo autor para que a ré instalasse, sob pena de multa, o ponto de tv adicional, do que foi devidamente intimada.

Verifica-se, ainda, que, no ID 11157149, o requerente veio aos autos aduzindo que a obrigação não foi cumprida e que
a demandada falsificou sua assinatura em termo de visita técnica
que não teria ocorrido.

O juízo primevo, na decisão ID 11157158, reconheceu a imprestabilidade do documentos, advertiu a ré de sua conduta e majorou a multa anteriormente aplicada, nos seguintes termos:

Inicialmente registro que as ordens de serviço emitidas pela ré para supostas visitas técnicas ocorridas em 10/05/2024 e 28/06/2024 no endereço do autor, não possuem a assinatura do consumidor, mas sim rabiscos que sequer podem ser reconhecidos como rubricas, não se prestando ao fim desejado pela operadora, especialmente diante da assertiva autoral de que se tratam de falsificações grosseiras, pois permanece sem a instalação do ponto adicional
.

Vejo que a ré menciona esse segundo documento em sua defesa, para afirmar a instalação do ponto adicional e o cumprimento da tutela, situação que configura violação dos deveres processuais de expor o fatos conforme a verdade e de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, ensejando sua responsabilização, ficando a ré desde já advertida de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

Hoje está designada a audiência de conciliação nestes autos e diante disso, determino à reclamada que realize a visita técnica no endereço do autor, no prazo máximo de cinco dias, em dia e hora que deverá ser registrado na ata da audiência de conciliação, para a instalação do ponto adicional, sob pena de multa diária que majoro para 50,00, limitada a R$2.000,00, devendo após a instalação do ponto adicional, fotografar o aparelho instalado e colher a assinatura do autor, idêntica a constante em seu documento de identificação, na ordem de serviço.

(grifei)

Friso que, como se observa no ID
11157218, a obrigação de fazer somente foi cumprida após a apresentação de recursos em face da sentença.

Infere-se, portanto, que
a
ré, de forma reiterada, descumpriu ordem judicial determinada pelo juízo
a quo
e, num ato de má-fé, apresentou documentos falsos para tentar comprovar o cumprimento de obrigação que não havia realizado.

Trata-se, pois, de postura inadequada que vai de encontro aos preceitos constitucionais e processuais.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEVEDOR. Reafirmação da decisão recorrida.
O descumprimento reiterado da ordem judicial e a afirmação inverídica de que houvera seu cumprimento são graves e justificam a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé ao devedor
, exatamente como decidiu o juízo, sem que haja razão para sua exclusão ou minoração. Recurso desprovido. (TJRS; AI 0059991-62.2021.8.21.7000; Proc 70085464386; Augusto Pestana; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 20/01/2023; DJERS 24/01/2023)

Assim, deve a ré ser condenada ao pagamento de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça,
na forma dos arts. 77, IV, § 2º, 80, II e V, todos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e:

1.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ;

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para, reformando a sentença:

2.1. condenar a requerida à restituição em dobro de metade do valor pago a título de "Vivo Play Avançado”, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, “corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019);

2.2. majorar o
quantum
indenizatório da condenação a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), “acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)

2.3. condenar a ré, em virtude da litigância de má-fé, ao pagamento
de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma dos artigos 80, incisos II e V, e 81 do CPC;

2.4. condenar a demandada, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, ao pagamento de
multa no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2º, do CPC.

Custas pela recorrente Telefônica Brasil S/A.

Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)